Tribunal: STF
Processo: RE 75563
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-16
Data de publicação: 1973-10-16

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES ENTREGAS NO MUNICÍPIO TRIBUTANTE.
NÃO VIOLA DIREITO FEDERAL O ACÓRDÃO QUE REPELE IMPOSTO DE INDUSTRIAS
E PROFISSÕES PORQUE EMPRESA DE FORA DO MUNICÍPIO NELE ENTREGOU
MERCADORIAS NÃO EXERCENDO NA JURISDIÇÃO DA PREFEITURA TRIBUTANTE
QUALQUER OUTRA ATIVIDADE.